Tribunal: TJDFT
Processo: 0725944-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAUL LUIZ GERLACH em favor de Rick Bryan Mendes Paes Landim, contra ato imputado ao d. Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia. A ordem de HC foi impetrada perante o Juízo Plantonista de segunda instância. O douto Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA concedeu a ordem impetrada, determinando a liberação do paciente. Os autos foram, aleatoriamente, a mim distribuídos. Ratifico a decisão do eminente Desembargador Plantonista. Colham-se as informações do juízo singular no prazo regimental. Em seguida, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para, caso entenda oportuna, emita seu valioso parecer. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito da ordem impetrada. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator